Tribunal: TJES
Processo: 5005964-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5005964-16.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única de Presidente Kennedy
Recorrente: Helder Domingos Poletto Lemcke
Recorrido: Alcir Grecco

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em queixa-crime ajuizada pelo agravante, sob fundamento de ausência de comprovação de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é se a simples declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, é suficiente para a concessão da gratuidade, diante da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa da condição econômica do requerente, sendo indevido exigir, de plano, comprovação adicional, salvo se houver elementos concretos nos autos que infirmem tal presunção.
4. A negativa injustificada da gratuidade sem a devida análise da presunção legal configura obstáculo ao acesso à justiça e violação ao princípio da primazia da solução de mérito.
5. A possibilidade de revogação futura da benesse, caso constatada má-fé ou ausência superveniente dos requisitos, não justifica o indeferimento liminar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção legal relativa de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

A negativa imotivada da gratuidade de justiça viola o princípio do acesso à justiça e compromete a primazia da solução de mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.258.056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/06/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005964-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER DOMINGOS POLETTO LEMCKE

AGRAVADO: ALCIR GRECCO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5005964-16.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única de Presidente Kennedy
Recorrente: Helder Domingos Poletto Lemcke
Recorrido: Alcir Grecco

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em queixa-crime ajuizada pelo agravante, sob fundamento de ausência de comprovação de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate é se a simples declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, é suficiente para a concessão da gratuidade, diante da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa da condição econômica do requerente, sendo indevido exigir, de plano, comprovação adicional, salvo se houver elementos concretos nos autos que infirmem tal presunção.
4. A negativa injustificada da gratuidade sem a devida análise da presunção legal configura obstáculo ao acesso à justiça e violação ao princípio da primazia da solução de mérito.
5. A possibilidade de revogação futura da benesse, caso constatada má-fé ou ausência superveniente dos requisitos, não justifica o indeferimento liminar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção legal relativa de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

A negativa imotivada da gratuidade de justiça viola o princípio do acesso à justiça e compromete a primazia da solução de mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.258.056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/06/2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005964-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HELDER DOMINGOS POLETTO LEMCKE

AGRAVADO: ALCIR GRECCO

RELATOR : Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELDER DOMINGOS POLETTO LEMCKE contra decisão proferida nos autos de número 5001988-82.2024.8.08.0049, que desacolheu o pedido de gratuidade de justiça formulado.

O agravante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, alegando hipossuficiência para o processamento de queixa-crime em desfavor de ALCIR GRECCO, e que a negativa do benefício vedou o acesso à justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada e, ao final, sua reforma.

O
recurso
foi conhecido
por preencher os requisitos de admissibilidade, incluindo a tempestividade
e

f
oi concedido efeito suspensivo "ope judicis"
conforme id de número 13493624
,

D
a Gratuidade de Justiça.

O juízo
a quo
, em decisão ora agravada, desacolheu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento da não demonstração de carência de recursos. Contudo, em juízo de reconsideração, este Relator entendeu pela possibilidade de conjugação dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

A gratuidade de justiça, enquanto direito fundamental, é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A Lei nº 1.060/50 e o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, § 3º, estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, por si só, gera a presunção legal em favor do recorrente. A decisão agravada, ao exigir prova da carência de recursos, dissociou-se do entendimento da presunção relativa da miserabilidade jurídica.

O acesso à justiça é uma garantia constitucional fundamental. A vedação desse acesso, especialmente em se tratando de queixa-crime, pode configurar
error in judicando
. A primazia da solução de mérito, princípio basilar do CPC/2015, orienta que o processo deve ser conduzido de modo a permitir, sempre que possível, a resolução do mérito da controvérsia. Negar a gratuidade de justiça sem fundamento robusto e, em oposição à presunção legal, cerceia o acesso à jurisdição e a possibilidade de se debater a tese na ação principal.

A possibilidade de revogação posterior do benefício, caso se demonstre a ausência de hipossuficiência, não justifica o indeferimento liminar e o comprometimento do acesso à justiça.

Verifica-se, portanto, a necessidade de reforma da decisão agravada. A presunção de hipossuficiência, a ausência de elementos que a infirmem de plano, e a primazia do acesso à justiça, com foco na solução de mérito, impõem a concessão da gratuidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU AO MESMO PROVIMENTO
para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.